Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728668-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo (ID 49062892) estabelecido entre o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, suscitante, e o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, suscitado, nos autos da ação de conhecimento proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de SOMA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA., ALPHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA. e WILLIAM LOPES VIEIRA. A instituição financeira pretende, na origem, a execução de título executivo extrajudicial (previsto no art. 784 do CPC). A ação foi distribuída originariamente perante o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado), por força de cláusula de eleição de foro contido no aludido título executivo. O Juízo suscitado, então, declinou da competência por entender que a eleição de foro havia sido realizada de maneira aleatória e, portanto, abusiva, no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ponderou que a localidade onde residem os executados integra a região administrativa de Águas Claras, o que atrairia a competência do foro da Circunscrição respectiva. Por sua vez, o Juízo suscitante afirmou que se trata de caso cuja competência é territorial, calcada em relação de consumo, o que, consequentemente, afasta a possibilidade de ser reconhecida de ofício pelo Juízo suscitado. Compreende que não há abuso na referida eleição de foro e que, assim, deve ser respeitada a vontade das partes em ter processada a ação no local escolhido. Designado o Juízo suscitante para apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 49130066). Informações do Juízo Suscitado no ID 49355237. Sem intervenção ministerial (ID 49416243). É o relatório. Passo a decidir. Com amparo no disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar execução de título extrajudicial especificada anteriormente. Inicialmente, antes de avançar sobre o mérito do conflito de competência suscitado, calha asseverar que a matéria subjacente não trata de fato nítida e claramente caracterizado como relação de consumo, embora essa compreensão seja possível, a depender de alguns fatores. Não obstante, esse fato, por si só, não torna abusiva e aleatória a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de crédito entabulado entre os envolvidos. Em que pese não haver no título executado justificativa pormenorizada da razão que levou os interessados a eleger o foro de Brasília, essa circunstância isolada não tem o condão de torná-la inválida e/ou abusiva. O fundamento do Juízo suscitado para declinar, inicialmente, da competência foi exatamente nesse sentido, ou seja, considerar a existência de abusividade na eleição do foro de Brasília para a propositura da demanda, em razão de os executados residirem em endereço abrangido por outra Circunscrição. Apenas isso. Não se olvida do entendimento de que se mostra "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). Entretanto, a eleição de foro firmada pelas partes encontra amparo no caput do artigo 63 do Código de Processo Civil. Obviamente que o reconhecimento de abusividade (art. 63, § 3o, do CPC) de ofício tem finalidade de conter abuso que caracterize e/ou dificulte sobremaneira a defesa do réu, principalmente em casos de relação de consumo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. No caso em análise o objeto da avença evidencia a relação de consumo. Precedentes. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 3. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC. 3.1. O reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro previsto no §3o do referido artigo somente se dá no caso em que o foro escolhido for em outra unidade da federação e causar dificuldade ao exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. 4. Não configura escolha aleatória e abusiva o ajuizamento da ação pelo consumidor no foro disposto na cláusula de eleição contratual, devendo ser, portanto, observada a sua escolha. 5. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.” (Acórdão 1618951, 07225760820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Sem destaques no original) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CLARA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Competência para conhecer e julgar ação fundada em direito pessoal é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. A cláusula de eleição de foro só pode ser considerada abusiva, de maneira a autorizar a declinação de ofício da competência, na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que se verificar, concretamente, prejuízo ao direito de defesa do consumidor. IV. Mesmo no domínio das relações de consumo a competência territorial não perde a sua feição relativa, e por via de consequência, não pode ser pronunciada ex officio pelo juiz. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1602936, 07145338220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Grifo nosso) Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Nos termos do Enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. Esta egrégia Segunda Câmara Cível já decidiu sobre o assunto em diversas assentadas, dentre as quais, além dos julgados citados acima, aquelas ementadas nos acórdãos ns. 1117548, 1175710, 1168756 e 1168707. Dessa forma, ainda que se tratasse de ação calcada em típica relação de consumo, não haveria, por essa razão, a consequência jurídica de se transmudar a competência relativa, porquanto derivada de critério territorial, em absoluta. Logo, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderia, em tese, arguir a eventual incompetência relativa, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser, inclusive, mais favorável. Até porque, como dito anteriormente, não se está diante de evidente caso de cláusula de eleição de foro teratológica, essa sim, passível de censura judicial de ofício, nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Demais disso, a presença de cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidente e manifesta abusividade quanto à sua formulação, deve ser respeitada para dar prevalência ao convencionado entre as partes, sob pena de violação ao entendimento consolidado no enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, não verificada a eventual abusividade ou nulidade de cláusula de eleição de foro (art. 63 do CPC), a consequência processual natural e lógica é a prorrogação da competência (art. 43 do CPC), notadamente quando se tratar de ação em que se discute direito de caráter nitidamente pessoal e que, portanto, se enquadra no critério convencional de fixação de competência, ressalvados, por óbvio, os casos de supressão de órgão judiciário ou de alteração da competência absoluta. Forte em tais fundamentos, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitado, é dizer, o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador